Tribunal: TJSP
Processo: 1013130-23.2017.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Obrigação de fazer – Improcedência – Adequação – Partes que celebraram escritura pública de venda e compra de imóvel em 2014 – Autor que descobriu a existência de débitos de IPTU relativos aos anos de 2002 e 2003 – Vendedores que afirmaram no contrato a inexistência de ônus sobre o imóvel – Cláusula contratual expressa, porém, na qual o autor dispensou os réus da apresentação de certidão de

Ementa:
Obrigação de fazer – Improcedência – Adequação – Partes que celebraram escritura pública de venda e compra de imóvel em 2014 – Autor que descobriu a existência de débitos de IPTU relativos aos anos de 2002 e 2003 – Vendedores que afirmaram no contrato a inexistência de ônus sobre o imóvel – Cláusula contratual expressa, porém, na qual o autor dispensou os réus da apresentação de certidão de quitação de tributos municipais, assumindo a responsabilidade por eventuais débitos fiscais existentes – Réus que adquiriram o imóvel em 2012, posteriormente aos débitos em debate, não se vislumbrando eventual má-fé – Recurso improvido.